Tribunal: TJDFT
Processo: 0747157-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO DECRETADA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO SEM PARTICIPAÇÃO DA CURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SEM ANUÊNCIA DA CURADORIA ESPECIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta contra sentença que decretou a interdição do apelante por ausência de regularidade formal, decorrente de irregularidade na sua representação técnica, e por intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a procuração outorgada pelo incapaz ao advogado que subscreveu o apelo é válida; e (ii) definir se a apelação é tempestiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A procuração outorgada pelo incapaz após a sentença que decretou sua interdição é nula porquanto não contou com a participação da curadora nomeada.
4. Via de consequência, a apelação padece de regularidade formal, dado que a sentença decretou a interdição do apelante para gerir sua pessoa e interesses, de sorte que não possuía capacidade para constituir o patrono que a subscreveu sem contar com a participação da curadora nomeada ou sem tempestiva anuência da curadoria especial ou do Ministério Público, razões pelas quais não pode ser admitido, conforme disciplina do art. 76, §2o, I, do CPC.
5. Se não pela ausência de regularidade formal, o recurso não poderia ser admitido por intempestividade, uma vez que protocolado quando já esgotado o prazo para parte recorrer por meio de advogado particular, que não goza da prerrogativa do prazo em dobro conferida à Curadoria Especial.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É ineficaz a apelação subscrita por advogado sem poderes de representação técnica para atuar em nome do apelante”. “2. A constituição de advogado particular pela parte que antes era patrocinada pela Defensoria Pública exclui o benefício do prazo em dobro, previsto no artigo 186 do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 71, 72, 76, §2o, I, 104, 186, 751, 752; CC, arts. 682, II, 1.747, I, 1.748, V, 1.781.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1382055, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, j. 21/10/2021; Acórdão 1278354, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, j. 26/08/2020; etc.